Tribunal: TJMT
Processo: 1002021-64.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002021-64.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), BRUNO LEMOS GUERRA - CPF: 047.912.616-07 (ADVOGADO), PAULO RAMIZ LASMAR - CPF: 510.280.856-72 (ADVOGADO), LILIAN VIDAL SILVA ZAPPULLA - CPF: 029.083.746-41 (ADVOGADO), JANAINA VAZ DA COSTA - CPF: 010.842.626-22 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA LUIZA LAGE DE OLIVEIRA MATTOS - CPF: 049.736.626-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL - MULTA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DEVIDAMENTE MOTIVADO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – SENTENÇA QUE ANULOU A PENALIDADE APLICADA – VALOR MANTIDO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.

1.
“É abusiva a cláusula que fixa a multa pelo descumprimento do contrato com base não no valor das prestações pagas, mas, no valor do imóvel, onerando demasiadamente o devedor.”
(AgRg nos EDcl no Agravo de Instrumento nº 664.744 - MG (2005/0037080-8) - Relator: Ministro Sidnei Beneti, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 26/08/2008)

2. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas às infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

3. Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não restou constatado a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença prolatada nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, que julgou procedentes os pedidos iniciais para anular o processo administrativo que culminou na aplicação de multa, extinguindo o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso, ora Apelante, argumenta que a multa questionada foi legitimamente imposta pelo PROCON, a partir da constatação de infrações às normas de defesa do consumidor, tendo sido respeitado o devido processo administrativo para a sua constituição.

Assevera, ainda, que a decisão administrativa se encontra devidamente fundamentada, bem como que não se pode afastar a multa imposta pelo PROCON, quando comprovado que agiu no seu dever legal de fiscalização das normas consumeristas.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Nas contrarrazões a apelada pugna pelo desprovimento do apelo, (id. 137987718).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em virtude de o caso não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil,

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença prolatada nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL que julgou procedentes os pedidos iniciais para anular o processo administrativo que culminou a aplicação da multa, extinguindo o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que a supracitada ação foi ajuizada por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando à desconstituição de multa administrativa aplicada pelo PROCON, no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), no processo administrativo n° 0112-044.402-9.

Foi proferida sentença que julgou procedente o pedido formulado pela apelada. Inconformado com a sentença, o recorrente interpôs Recurso de Apelação, no qual pugna pela reforma da sentença.

Pois bem.

É cediço que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto n. 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3º c/c inciso III do art. 4º, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restando dúvidas acerca de sua competência para aplicação de multas.

Sabe-se, também, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes, de modo que não cabe apreciação do mérito administrativo, ante a competência do órgão de defesa do consumidor para valorar as provas acerca da existência da prática infrativa ou não.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA.
DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA
. Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.
Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal. A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido. (TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3ª Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014).(Destaquei)

Esse, também, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.
Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.
Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso provido. (N.U 1004235-74.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020). (Destaquei).

No caso dos autos, verifica-se que o processo administrativo n° 0112-044.402-9 junto ao PROCON teve origem na reclamação formulada pela consumidora Gabrielly Fernanda da Costa.

Compulsando os autos, verifica-se que a consumidora entabulou um contrato de compra e venda de um apartamento junto à empresa recorrida, entretanto, a consumidora informou que houve a cobrança indevida do de valores, motivo pelo qual requereu a rescisão do contrato.

Nesse contexto, verifica-se que em cumprimento ao contrato, a apelada faria a retenção do valor de 8% (oito por cento) do valor do contrato, tendo em vista a rescisão unilateral pela compradora.

Ocorre que, como bem fundamentado na decisão administrativa sob id. 137987689, p. 9 e 10, a multa discutida foi aplicada
em decorrência das infrações dispostas nos artigos 51, inciso IV, § 1º, III do Código de Defesa do Consumidor, vejamos:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

II - subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste código;

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

(...)

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso. (destaquei)

Nesse sentido, verifico que o contrato entabulado entre as partes possui a seguinte cláusula (id. 137987681 p. 1 e 2), vejamos:

7) CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESOLUÇÃO CONTRATUAL

(...)

A resolução contratual implica em imediata

extinção das obrigações anteriormente assumidas e na devolução dos valores pagos pelo(a) PROMITENTE COMPRADOR(A),
deduzidos 8% (oito por cento) do valor do Contrato
para cobrir despesas iniciais de publicidade, comercialização, etc; e 1% (um por cento) do valor atualizado do contrato por mês, à título de fruição, quando houver. (destaquei)

Ocorre que, conforme jurisprudência pacificada, tal cláusula é abusiva, uma vez que foi fixada a multa no valor do contrato (imóvel) e não nos valores pagos, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. PERCENTUAL A SER RETIDO PELO PROMITENTE VENDEDOR.

I- É abusiva a cláusula que fixa a multa pelo descumprimento do contrato com base não no valor das prestações pagas, mas, no valor do imóvel, onerando demasiadamente o devedor.

II- Em caso de resilição unilateral do compromisso de compra e venda, por iniciativa do devedor, é permitida a retenção de 25% do valor das prestações pagas, pela alienante, a título de ressarcimento com as despesas administrativas do contrato.

Agravo improvido.

(AgRg nos EDcl no Agravo de Instrumento nº 664.744 - MG (2005/0037080-8) - Relator: Ministro Sidnei Beneti, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 26/08/2008)

Ademais, constata-se da decisão administrativa que a recorrida não estabeleceu um prazo determinado para que a consumidora recebesse os valores devidos, entretanto, a legislação consumerista prevê que:

Art. 39.
É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...)

XII – deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério.
(destaquei)

Neste contexto, dada à regularidade formal do processo administrativo em questão, que, atendeu o procedimento legal, não é o caso de se declarar a ilegalidade do ato administrativo que aplicou a pena de multa à apelada em consonância com as normas protetivas da relação consumerista, notadamente porque a não penalização dos fornecedores de bens e serviços que não respeitam os direitos dos consumidores em nada contribuirá para que os objetivos do CDC sejam alcançados.

Logo, inexiste erro grosseiro e ilegalidade no procedimento administrativo, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em nulidade.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1- Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada.[...]
”. (TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019) (destaquei)

Todas essas ocorrências estão relatadas e devidamente fundamentadas no procedimento administrativo, com a descrição dos dispositivos legais consumeristas violados.

Noutro giro, o valor da multa que foi aplicada atendeu, plenamente, o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, pois foram levadas em consideração as peculiaridades do caso, a gravidade da infração cometida e a condição econômica da Apelada.

Mister frisar, que a aplicação da sanção de multa, se de um lado possui um caráter punitivo ao infrator da norma, deve também ser fixada num montante que guarde intrinsecamente o caráter educativo, de forma a incentivar a adequação às regras vigentes e desestimular a repetição da conduta infrativa.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”. (STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)”

Com efeito, o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Em seu parágrafo único, prevê que ela será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da UFIR.

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993).”

In casu, a multa aplicada à apelada na esfera administrativa totalizou o valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), valor esse razoável e proporcional às situações ocorridas.

Ademais, a decisão administrativa levou em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, bem como as circunstâncias atenuantes e agravantes.

Portanto, tenho que a multa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações e, ainda, com observância da condição econômica do fornecedor, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente.

Assim, não há que se falar em nulidade da multa aplicada, se nenhuma eiva há no processo administrativo que impôs a sanção pecuniária, mesmo porque, foram observados os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Importante lembrar que a penalidade aplicada diz respeito a uma sanção pelo cometimento de um ato ilícito. Daí porque, pela reprovabilidade, o cometimento do ilícito deve ser coibido com a aplicação de sanção, no caso concreto (em multas), que atua como mecanismo de inibição, sob pena de se tornar ineficaz ao fim que se destina, não possuindo, portanto, caráter confiscatório.

Desse modo, não vislumbro vícios que maculem o processo administrativo em questão, mostrando-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON, em observância aos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e art. 18, I, Decreto n. º 2.181/97, pelo que a sentença deve ser reformada para reconhecer a legalidade da multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor.

Por fim, verifico que a sentença proferida pelo Juízo
“a quo”
condenou a parte apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, quantia que se mostra razoável e adequada ao caso concreto.

Com essas considerações, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para reformar a sentença proferida pelo Juízo de Origem, julgando improcedentes os pedidos constantes na ação de embargos à execução. Ainda, determino a inversão do ônus sucumbencial, em favor da Fazenda Pública Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023